Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710609-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA EMBARGADO: MARIA DE FATIMA DE BRITO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34345914) opostos por LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA em face de MARIA DE FATIMA DE BRITO RODRIGUES, ante Acórdão de ID 33984119 que, nos autos da Apelação Cível e do Apelo Adesivo interpostos, respectivamente, pelo Embargante e pela Embargada, conheceu ambos os recursos e (i) deu parcial provimento ao apelo do Embargante para condenar a Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico; (ii) negou provimento ao apelo da Embargada. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2022 16:12:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador